Tribunal: TJMT
Processo: 1003936-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003936-62.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SANDRO SOARES GIGLIO - CPF: 519.830.441-72 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA FIORI - CPF: 004.815.461-03 (REQUERENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), TALITA MARA DO CARMO DINIZ - CPF: 035.582.511-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Agravo de instrumento. Violência doméstica. Ameaça. Medidas protetivas de urgência. Ausência de contemporaneidade e de situação de risco atual. Revogação das medidas. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que prorrogou a vigência das medidas protetivas deferidas em favor de Talita Mara do Carmo Diniz, bem como acrescentou ao agressor a obrigação de participar das reuniões do Grupo Reflexivo, em razão da suposta prática do crime de ameaça, visando a revogação.

I
I. Questão em discussão

Ausência de fundamentos fáticos e jurídicos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas de urgência.

III. Razões de decidir

1.
O
transcurso temporal aliado à ausência de notícia de reiteração delitiva da violência doméstica faz desaparecer a situação de risco
que justifique a manutenção das medidas protetivas
.

2. Não se visualizam elementos que justifiquem a imposição de medidas protetivas de urgência, sobretudo porque devem guardar contemporaneidade com o fato, não sendo justificável sua imposição a destempo.

3.
Não havendo nos autos notícias de que persiste a situação de risco à incolumidade física e/ou psicológica da vítima, a revogação das medidas protetivas é medida que se impõe, o que não prejudica posterior restabelecimento, à luz de fatos novos.

4.
As medidas protetivas de urgência devem ser revogadas quando não subsistir a imprescindibilidade e a contemporaneidade, especialmente na ausência de novos fatos, conforme art. 5o, inciso XV da Constituição da República.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para desconstituir as medidas protetivas impostas em desfavor do agravante, sem prejuízo de reedição na hipótese de fato novo.

Tese de julgamento:

As medidas protetivas de urgência no âmbito da violência doméstica devem ser revogadas quando não subsistir situação atual de risco à vítima nem contemporaneidade dos fatos que as motivaram, sendo sua manutenção condicionada à demonstração de perigo concreto e presente.

Dispositivo relevante citado
: CF/1988, art. 5o, XV; Lei no 11.340/2006, arts. 19, § 1o, e 22, III, "c"; Código Penal, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC no 41.826/BA, Rel. Min. Felix Fischer, j. 21.05.2015; STJ, RHC no 92.825/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.08.2018; TJMT, HC no 0002768-87.2019.8.11.0053, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 23.08.2021; TJMT, AP no 1008105-11.2021.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 25.06.2022; TJMT, AP no 0024474-67.2016.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 17.12.2018; TJMT, AP no 0008099-29.2017.8.11.0018, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, j. 11.12.2018; TJMG, APR no 0038792-04.2020.8.13.0707, Rel. Desa. Valéria Rodrigues Queiroz, j. 15.03.2023; TJMG, AP no 0007361-78.2021.8.13.0686, Rel. Desa. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003936-62.2025.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE: RODRIGO DA SILVA FIORI

AGRAVADA: TALITA MARA DO CARMO DINIZ

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por RODRIGO DA SILVA FIORI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do incidente processual (PJe no 1001146-71.2024.8.11.0055), que prorrogou a vigência das medidas protetivas, bem como a
“obrigação de participar das reuniões do Grupo Reflexivo”
, em favor de Talita Mara do Carmo Diniz, pelo cometimento, em tese, de ameaça - art. 147 do CP (ID 181679447).

O agravante sustenta que: 1)
“em momento algum as partes estiveram próximas uma da outra e, sequer poderiam ouvir uma à outra, muito menos houve qualquer gesto que poderia caracterizar uma ameaça”
; 2)
“os fatos apresentados pela suposta vítima são falsos e não há qualquer evidência provando a existência de ameaça ou qualquer outro risco que justificasse a prorrogação das medidas”
; 3) a obrigação de participar das reuniões do Grupo Reflexivo,
“mesmo tendo apresentado provas robustas de sua inocência, é humilhante e vexatório”
.

Requer o provimento para que as medidas protetivas sejam revogadas (ID 267865768).

O pedido de liminar foi deferido parcialmente para suspender a participação do paciente em Grupo Reflexivo (ID 269228791).

O Juízo singular prestou informações (ID 270762382).

A agravada pugnou pelo desprovimento (ID 284298395).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo de Instrumento – Ameaça [art. 147, caput, do Código Penal] – violência doméstica – decisão proferida pelo juízo a quo deferindo medidas protetivas de urgência, em favor da vítima – irresignação defensiva – pretendida revogação do decisum – impossibilidade - medidas que visam assegurar a integridade física da ofendida – declarações da vítima que possuem especial relevância – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 290383394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.2.2024, o Juízo singular deferiu as medidas protetivas de urgência, mediante os seguintes fundamentos:

“[...] Considerando a especial situação vivenciada pela vítima TALITA MARA DO CARMO DINIZ, nascida em 04 de abril de 1990, residente na Rua 50 A, 53, Bairro Jardim Monte Líbano, Tangará da Serra/MT, filiação: Edilson Diniz e Andréa Martins do Carmo Diniz, portadora do CPF no 004.815.461-03 e RG no 15101177 SSP/MT, telefone: (65)9 9648-6912, reveladora da circunstância de quem vem sendo submetida a atos de violência familiar, de ordem física e psicológica, perpetrados por parte de RODRIGO DA SILVA FIORI, brasileiro, domiciliado a Rua Max Ferraz de Souza, 1300, Bairro Jardim Buriti, Rondonópolis/MT, telefone: (66) 9 9648-6912, e, tais constatações podem ser aferidas pelo exame do Boletim de Ocorrência registrado sob o número: 2024.42602 que dá corpo ao pedido formulado pela Autoridade Policial — e com o objetivo de preservar os seus interesses e colocar termo aos atos de violência que vem, em tese, sendo perpetrados pelo indiciado, narrados no presente caderno informativo, DEFIRO os pedidos formulados no Pedido de Providências, independentemente da prévia audiência do agressor [art. 19, § 1.o da Lei n.o 11.340/2006], para o fim de:

a) PROIBIR ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação;

b) PROIBIR ao agressor de frequentar a residência, o local de trabalho da ofendida e de seus familiares, e os locais públicos e privados onde ela se encontre, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, alínea “c”); [...]

Estas medidas começam a valer desde a intimação do autor do fato e perdurarão pelo prazo de SEIS MESES, uma vez que não podem perdurar ad perpetuam.

Acaso a situação de risco se mantenha até a data final da vigência desta decisão, isto é, 10/08/2024, poderá a (s) vítima (s) comparecer (em) no balcão da Secretaria da Primeira Vara Criminal desta Comarca e justificadamente postular a continuação das medidas, devendo assim proceder-nos 30 (trinta) últimos dia do prazo para o fim das medidas, é dizer, entre os dias 10/07/2024 a 10/08/2024. [...]”
(Cláudio Deodato Rodrigues Pereira - juiz de Direito - Pje no 1001146-71.2024.8.11.0055)

Em 21.1.2025, manteve as medidas protetivas nestes termos:

“[...] Inicialmente destaco que as medidas deferidas nos autos têm como objetivo a proteção da mulher e somente a vítima quando entender que a situação de risco não subsiste poderá requerer a revogação dessas medidas.

No que diz respeito aos filhos em comum, o direito de visitas do Requerido aos filhos não está suspenso, ele apenas poderá ser exercido sem infringência a qualquer uma das medidas protetivas anteriores, sugerindo-se, para tanto, que vítima e autor de violência doméstica indiquem terceira pessoa para intermediar o ajuste de horários e entrega dos menores ao visitante. Caso as partes não entrem em acordo quanto ao exercício desse direito, caberá ao interessado/prejudicado buscar a regularização do direito de guarda e de visitas aos filhos judicialmente, em processo próprio perante o Juízo competente. Deve o requerido ser cientificado de que eventuais dificuldades no exercício do direito de visitas aos filhos não servirão como justificativa para o descumprimento de nenhuma das medidas protetivas impostas. [...]

Apesar dos fundamentos elencados pela Defesa, rejeito o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência conforme já deliberado nos autos.

Dessa forma, ante a manifestação da vítima pela manutenção das medidas protetivas id. 180416221 e em consonância com a cota ministerial, MANTENHO as medidas protetivas deferidas nos autos, bem como PRORROGO as medidas deferidas nos autos, as quais permanecerão válidas enquanto persistir a situação de risco enfrentada pela vítima, independente de arquivamento, nos termos do REsp 2.036.072, podendo requerer a revogação da proteção estatal, caso demonstrem que esse requisito não se faz mais presente.

ACRESCENTO ainda nesta data a seguinte medida ao autor da violência doméstica: 1) Obrigação de participar das reuniões do Grupo Reflexivo para autores de violência doméstica, a se realizar nas dependências do Salão do Júri do Fórum da Comarca de Tangará da Serra/MT, às 17h50min da próxima segunda-feira (27/01), bem como nas reuniões subsequentes, pelo tempo que perdurar o ciclo do projeto. [...]”
(Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito - Pje no 1001146-71.2024.8.11.0055)

Pois bem.

Verificam-se que as medidas protetivas de urgência foram deferidas pelo juiz da causa após registro de boletim de ocorrência [no 2024.42602] pela vítima TALITA MARA DO CARMO DINIZ, a qual narrou que o agravante
“entrou na Justiça para tentar conseguir a guarda de uma das filhas, mas o pedido foi negado pelo juiz; no dia da audiência, Rodrigo disse ao advogado dele que iria matá-la; enquanto falava isso, passou pelo advogado que a representa, o qual ouviu as ameaças de morte; posteriormente, o advogado contou a ela sobre a ameaça e orientou que fosse à delegacia para registrar o boletim de ocorrência por ameaça, além de solicitar as medidas protetivas”
(fls. 15 - ID 267866758).

Observado o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero [Portaria no 27, de 2.2.2021, do CNJ], reconhece-se que o temor apresentado pela vítima, em suas declarações, constitui fundamento idôneo para a imposição da medida protetiva de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência e a proibição de se aproximar ou manter contato [com a vítima e seus familiares], as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinadas aos casos de urgência (STJ, RHC 41.826/BA – Relator Min. Felix Fischer – 21.5.2015; RHC 92.825/MT – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.8.2018; TJMT, HC 0002768-87.2019.8.11.0053 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 23.8.2021).

Todavia, as medidas protetivas foram deferidas em favor da vítima há mais de 1 (um) ano [fevereiro de 2024] e inexiste registro de descumprimento e/ou qualquer atitude violenta do agravante que pudesse evidenciar que a vítima e seus familiares estariam, de fato, correndo qualquer perigo iminente.

Frise-se que, na Delegacia de Polícia, em 10.2.2024, a vítima afirmou que
“está separada do ex-marido há mais de onze anos”
(PJe no 1001146-71.2024.8.11.0055).

No Relatório Psicossocial (PJe no 1001146-71.2024.8.11.0055), de 11.6.2025, subscrito pela assistente social [Fabiane Costa dos Anjos Porto de Souza - CRESS/MT no 2410], consta que o temor relatado pela vítima está relacionado ao receio de perder a guarda das suas filhas, sendo que uma delas, Ana Júlia, passou a residir com o pai [agravante], de modo que não se identificam a prática de novas condutas por parte do agravante que justifiquem a manutenção das medidas protetivas (TJMT, AP no 1008105-11.2021.8.11.0040 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 25.6.2022; no 0024474-67.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).

Com efeito, o
transcurso temporal aliado à ausência de notícia de reiteração delitiva da violência doméstica faz desaparecer a situação de risco
que justifique a manutenção das medidas protetivas (TJMT,
AP no 0008099-29.2017.8.11.0018 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 11.12.2018).

Nesse quadro, não se visualizam elementos que justifiquem a imposição de medidas protetivas de urgência, sobretudo porque devem guardar contemporaneidade com o fato, não sendo justificável sua imposição a destempo.

Em situações semelhantes, o e. TJMG assim decidiu:

“Não havendo nos autos notícias de que persiste a situação de risco à incolumidade física e/ou psicológica da vítima, a revogação das medidas protetivas é medida que se impõe, o que não prejudica posterior restabelecimento, à luz de fatos novos.”
(APR no 0038792-04.2020.8.13.0707 – Relatora: Desa. Valéria Rodrigues Queiroz – j. 15.3.2023 – p. 17.3.2023)

“As medidas protetivas de urgência devem ser revogadas quando não subsistir a imprescindibilidade e a contemporaneidade, especialmente na ausência de novos fatos, conforme art. 5o, inciso XV da Constituição da República.”
(AP no 0007361-78.2021.8.13.0686 – Relatora: Desa.

Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues – j. 29.11.2023 – p. 29.11.2023)

Logo, impõe-se a desconstituição das medidas protetivas deferidas à vítima.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir as medidas protetivas impostas em desfavor do agravante, sem prejuízo de reedição na hipótese de fato novo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025